Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-65.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004240-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUZANA ALVES RODRIGUES - CPF: 010.450.071-96 (APELADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – ALEGAÇÃO DE
DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº. 414/10 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovado a comunicação da consumidora acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1º do artigo 87 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL, é ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica.

Sem que haja nos autos prova efetiva que
serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004240-65.2019.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

SUZANA ALVES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada por
SUZANA ALVES RODRIGUES
VA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
“
I-
DECLARAR
indevido o valor cobrado por faturamento na Unidade

Consumidora nº 6/2671469-1 lançado pela ré.

II- DECLARAR
indevida a fatura referente a abril/2019, com

vencimento em 11/05/2019, no valor de R$ 751,95 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa

e cinco centavos)
.
Para tanto determino seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses

questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente

ao reclamado pela autora.

III- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº

20085161.

IV- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo

INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida

é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como,

honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação”

Em suas razões recursais, a apelante aponta que nos meses 03/2019 e 02/2019, não foi possível os funcionários da concessionária procederem à leitura do aparelho medidor instalado na UC da parte autora, motivo pelo qual o faturamento naqueles meses se deu pela média de consumo, conduta que se encontra prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que no mês de abril de 2019 foi realizado acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento, de modo que a recorrente seguiu à risca o determinado pela ANEEL para os casos de impedimento, não havendo ilegalidade em seu ato, tampouco razão para revisar o débito discutido, vez que a cobrança pela média e posterior acerto de leitura decorrem de impossibilidade de registro do consumo do medidor instalado no imóvel.

Por outro lado, pontua que mera cobrança pelo débito reclamado não é suficiente a ensejar o dano moral, razão pela qual deve ser afastada a indenização por danos morais, pois ausentes os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da demandada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para julgar totalmente improcedente a presente demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência. De modo alternativo pugna pela minoração da verba indenizatória. (Id 130661902).

Contrarrazões ofertadas no Id 130661909, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 130661905.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno da legalidade ou não do procedimento realizado pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ora apelante, da cobrança referente à recuperação de consumo da Unidade Consumidora nº. 6/2671469-1, bem como o dever de indenizar os danos morais.

Consta na inicial que a autora alega que sempre honrou com seu compromisso junto a concessionária de serviço público. Todavia, foi surpreendida com uma fatura de consumo com vencimento para abril/2019 no valor de R$751,95 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), de modo que tentou resolver a celeuma de forma administrativa, no entanto sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar como indevido o valor cobrado referente a fatura de abril/2019, com vencimento em 11/05/2019, no valor de R$751,95 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
, bem como condenou a requerida a indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), no qual insurge-se a concessionária de energia elétrica defendendo que nos meses 03/2019 e 02/2019, não foi possível os funcionários da concessionária procederem à leitura do aparelho medidor instalado na UC da parte autora, motivo pelo qual o faturamento naqueles meses se deu pela média de consumo, conduta que se encontra prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que no mês de abril de 2019 foi realizado acerto de leitura a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento, de modo que a recorrente seguiu à risca o determinado pela ANEEL para os casos de impedimento, não havendo ilegalidade em seu ato, tampouco razão para revisar o débito discutido, vez que a cobrança pela média e posterior acerto de leitura decorrem de impossibilidade de registro do consumo do medidor instalado no imóvel.

Por outro lado, pontua que mera cobrança pelo débito reclamado não é suficiente a ensejar o dano moral, razão pela qual deve ser afastada a indenização por danos morais, pois ausentes os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da demandada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para julgar totalmente improcedente a presente demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência. De modo alternativo pugna pela minoração da verba indenizatória.

Pois bem. Sobre a matéria, o § 1º, do artigo 87, da Resolução nº. 404/2010 da ANEEL dispõe que:

“Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
”.

Infere-se do inserto normativo que a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Na hipótese, a concessionária de energia não demonstrou os motivos que a impediu de realizar tal procedimento, tampouco fez prova de que notificou previamente a autora/apelada acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau no ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº. 414/10 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – MANUTENÇÃO
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “1. Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL. 2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor. 3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado” (TJ-MT 10358191120198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021). Sem que haja nos autos prova efetiva que serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais”
(TJ-MT 10020253320188110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 87, § 1º - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII). 2. Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo. 3. A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável. 4. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT 10025405120198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Por outro lado, em relação ao dano moral, tenho que a situação narrada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, sobretudo levando-se em conta que o serviço não foi interrompido, tampouco há registro de apontamento do nome da usuária nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da apelada, nem mesmo de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória, razão pela qual inexiste fundamento para amparar a reparação pretendida, devendo a sentença ser reformada neste tocante.

A propósito:

“RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
”
(N.U 1036373-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.
Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10062881120188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se incólume os seus demais termos.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentença de primeiro grau, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça. (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022